Tribunal: TJES
Processo: 5009380-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009380-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA MARIA DE LUCA e outros

AGRAVADO: RONIE LEAL DA FONSECA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA E RESERVAS FINANCEIRAS BAIXAS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nilza Maria de Luca e Elmira Célia de Luca contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação de Extinção de Composse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as agravantes, mediante a comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica, fazem jus à concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos que infirmem sua validade.

4. A remuneração das agravantes é módica e demonstra a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais sem comprometimento dos rendimentos, sobressaindo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado afastá-la apenas mediante a presença de elementos concretos que infirmem sua veracidade.

2. A percepção de renda ou a existência de valores baixos em conta bancária não são, isoladamente, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.972.051, Proc. 2021/0260563-2, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 06/05/2022.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009380-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NILZA MARIA DE LUCA E OUTRA

AGRAVADO:
RONIE LEAL DA FONSECA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
NILZA MARIA DE LUCA
e
ELMIRA CÉLIA DE LUCA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
Ação de Extinção de Composse
n.
5016082-86.2023.8.08.0011
ajuizada pelas agravantes em face de
RONIE LEAL DA FONSECA, LUCIA HELENA DARDENGO DE LUCA, EDUARDO DARDENGO DE LUCA
e
LUIZ CARLOS DARDENGO DE LUCA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões, a agravante Elmira afirma que possui renda de R$1.412,00 e um complemento de acompanhante de R$353,00, além de depender de terceiros para o custeio de seus tratamentos de saúde. A agravante Nilza alega que não possui reservas financeiras para pagamento das custas processuais. Alegam que comprovaram por meio de documentação que são hipossuficientes, haja vista perceberem remuneração líquida baixa. Dizem que há dispêndio financeiros em razão do estado grave de saúde da agravante Elmira. Afirmam que a declaração de hipossuficiência é presumidamente verdadeira, só se afastando com a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. Dizem, ainda, que a propriedade de bens não impede a concessão da gratuidade.

Muito bem.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, concluí pelo deferimento da medida liminar. Agora, em exame definitivo,
entendo por manter o entendimento outrora manifestado
. Explico.

Em relação à concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que em relação à agravante Nilza, o MM. Juízo consignou que
“seu contracheque dá conta de que recebe mais de R$ 5.000,00 por mês”.

De fato, observo que a referida agravante é professora efetiva da rede pública estadual, percebendo salário líquido de R$5.320,29. No entanto, a faixa salarial comprovada nos autos não conduz à possibilidade de pagamento das custas processuais, haja vista que não expressa grande monta percebida mensalmente.

Além disso, o imposto de renda juntado nos autos originários dá conta de demonstrar que a agravante possui pouco mais de R$8.000,00 reais depositados em conta bancária. Apesar disso, o valor também não infirma a presunção de hipossuficiência, porquanto se denota serem oriundos de reservas financeiras ínfimas.

Em relação à agravante Elmira, o MM. Juízo de Origem afirmou que
“não há comprovação de sua renda”.
Ao contrário, observo que a agravante juntou histórico de crédito junto ao INSS (id. num. 42668048 dos autos originários) que demonstra percepção líquida de R$1.512,73 por mês, o que comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Diante disso, observo que os elementos apontados pelo MM. Juízo de Origem não são capazes de infirmar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência juntadas nos autos, sendo patente o direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Registre-se que a autora Elisangela não recorreu, sendo afirmado no recurso a sua capacidade de arcar com as custas processuais. Com efeito, determinei em sede liminar que fosse emitida guia de recolhimento específica, o que foi realizado pelo MM. Juízo
a quo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de Origem e deferir a assistência judiciária a NILZA MARIA DE LUCA e ELMIRA CÉLIA DE LUCA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões